Tribunal: TJSP
Processo: 2025232-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cobrança de despesas de condomínio – Título judicial formado em face do promitente comprador do imóvel – Pretensão do condomínio de substituição do polo passivo para nele constar a promitente vendedora, que retomou a posse do bem no curso do cumprimento da sentença – Impossibilidade – Caso em que o cumprimento da sentença deve prosseguir em face do devedor contra

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cobrança de despesas de condomínio – Título judicial formado em face do promitente comprador do imóvel – Pretensão do condomínio de substituição do polo passivo para nele constar a promitente vendedora, que retomou a posse do bem no curso do cumprimento da sentença – Impossibilidade – Caso em que o cumprimento da sentença deve prosseguir em face do devedor contra quem o título judicial foi constituído, tal como reconhecido pelo D. Juízo "a quo" – Agravo de instrumento não provido.